Tribunal: TJDFT
Processo: 0721282-72.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA REALIZADA MEDIANTE FRAUDE. CHARGEBACK. LANÇAMENTO IRREGULAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DÍVIDA INEXISTENTE. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira, Banco PAN, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor para: “DECLARAR inexistentes os débitos de R$ 211,69 (duzentos e onze reais e sessenta e nove centavos) referente à compra não reconhecida e de R$ 352,93 (trezentos e cinquenta e dois reais e noventa e três centavos) referente à fatura vencida em 28/02/2023 e das faturas subsequentes, além de DETERMINAR a baixa do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, bem como para CONDENAR apenas o primeiro requerido BANCO PAN S.A. a: a)RESTITUIR ao autor a quantia de R$ 423,38 (quatrocentos e vinte e três reais e trinta e oito centavos), já com a dobra, a ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir do ajuizamento do prejuízo (17/01/2023) e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação (25/07/2023 – via sistema), nos termos da Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do art. 405 do Código Civil (CC/2002); b)PAGAR ao demandante, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 3.500,00 (três e quinhentos mil reais), a ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir da prolação desta sentença e acrescida de e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (25/07/2023 – via sistema), nos termos da Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e art. 405 do Código Civil (CC/2002)”.
2. Em suas razões recursais, a instituição financeira suscita a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, alega que cancelou a compra e estornou os valores, afastando o direito ao ressarcimento e à indenização por danos morais. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
3. À luz da teoria da asserção, a instituição financeira responsável pela manutenção de conta corrente e administradora do cartão de crédito é parte legítima para integrar o polo passivo da ação de reparação civil. A apuração da responsabilidade do banco, do consumidor ou de terceiros é matéria relacionada ao mérito. Preliminar rejeitada.
4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). E a Súmula 479 do STJ assim estabelece: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
5. As provas produzidas indicam que em 19/05/2022 foi realizada operação mercantil no estabelecimento “Clickbus”, no valor de R$211,69 (ID 55216745 - Pág. 4), referente à aquisição de passagem de ônibus para José da Silva. O autor comunicou a operação mercantil que não realizou ao Banco PAN, ao Mercado Pago e à empresa ClickBus (ID 55216746/55216747), e o respectivo valor foi estornado na mesma fatura (ID 55216745 - Pág. 4).
6. Embora constatada a invasão na conta do autor em 09/08/2022 (ID 55216748 - Pág. 2), antes de finalizada a análise da reclamação, em 12/07/2022 o valor da compra foi novamente lançado na fatura do cartão de crédito do autor (ID 55216745 - Pág. 6), o que demonstra falha na prestação dos serviços da instituição financeira, porquanto efetuada a cobrança antes da finalização da análise da contestação do autor.
7. Ademais, mesmo depois do reconhecimento da fraude pelo estabelecimento comercial e do cancelamento da compra (ID 55216748 - Pág. 2), o autor recebeu cobranças indevidas, razão pela qual realizou o pagamento parcial da fatura, para a quitação da dívida contraída. Em decorrência, foram gerados encargos da dívida e o posterior parcelamento automático da fatura (Resolução BACEN 4549/2017), dando ensejo à inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes (ID 55217309), o qual acabou pagando a dívida em janeiro de 2023.
8. Considerando que a administradora de cartão de crédito foi informada sobre o cancelamento da compra, configura-se ilegítima a cobrança do respectivo valor e, em face do pagamento indevido realizado pelo autor, deve ser assegurada a devolução em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC).
9. Ademais, a indevida a inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito, por força da dívida de R$352,93, vencida em 28/01/2023 (ID 55217309), caracteriza o dano moral, na modalidade in re ipsa. O valor da indenização guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação ao consumidor e, simultaneamente, um desestímulo à empresa fornecedora do serviço. As Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada.
10. Outrossim, nos termos das Súmulas 54 e 362 do STJ, “os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual” e “a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”. Nesse aspecto, sob pena de reformacio in pejus, é descabida a reforma da decisão para a incidência de juros a partir do evento danoso (12/07/2022).
11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
12. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
13. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$500,00 (quinhentos reais), por equidade.